Tribunal: TJDFT
Processo: 0755076-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0755076-84.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DE SOUZA DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, iniciado pelo recorrente, acerca da possibilidade de sobrestamento do presente feito com fundamento na Decisão proferida, em 11/02/2022, no PUIL 0701181-91.2020.8.07.9000. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito